Tribunal: TJDFT
Processo: 0703347-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703347-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUPPLY BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por SUPPLY BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do DF (ID 177886218), que, nos autos da execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL contra a parte recorrente, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta na origem. Neste presente recurso, a parte agravante reverbera os argumentos veiculados na exceção de pré-executividade, destacando primeiramente a ilegitimidade passiva na execução fiscal combatida, porquanto o lançamento que teria dado ensejo ao crédito tributário espelhado na CDA no 0000008658935 é derivado de operações retratadas nas notas fiscais nos 2054, 2056 e 2131, todas emitidas pelo estabelecimento matriz da agravante, sediado no município do Rio de Janeiro, inscrito no CNPJ no 08.804.421/0001-87. Sustenta que “(...) identificada qualquer anormalidade nas operações de ICMS realizadas pela matriz, sediada no Rio de Janeiro (CNPJ 08.804.421/0001-87), esta deveria ser autuada e não posto outro estabelecimento, localizado em estado diverso (Santa Catarina – CNPJ 08.804.421/0003-49), que nada teve relação com as operações realizadas.” Aduz que “(...) cada estabelecimento tem seu domicílio tributário, onde as obrigações tributárias são geradas, de modo que os respectivos encargos são exigidos conforme a situação específica e peculiar de cada filial, não havendo espaço para se impor a filial débito tributário de responsabilidade de outra filial ou da matriz.” A partir desse raciocínio, aponta que Fisco distrital incorreu em equívoco no lançamento do crédito tributário fustigado, o que macula a certeza e a liquidez do título exequendo, devendo, portanto, ser obstado o seguimento da execução fiscal, diante da defendida ilegitimidade da mencionada filial. Depois desta questão da ilegitimidade passiva, assevera que notas fiscais nos 1842, 2056 e 2164 foram emitidas com natureza de bonificação, como especificado nos DANFEs, estando assim desoneradas do recolhimento tributário a título de ICMS, em razão da ausência de conteúdo econômico na operação. Afirma que o caso vertente se enquadra na hipótese de desoneração tributária para recolhimento de ICMS, representada pela remessa de mercadoria a título de demonstração, a teor da disposição contida no art. 260 – K do Decreto no 18.955/1997 (RICMS/97). Com base nisso, indica outras irregularidades no título executivo que também impedem o seguimento da fustigada exação. Se insurge ainda contra a cobrança do ICMS-Difal no particular, destacando que a Lei Complementar (LC) no 190/2022 somente foi publicada em 04/01/2022, e, à inteligência dos princípios da anterioridade do exercício (CF/88, art. 150, III, “b”) e da anterioridade nonagesimal (CF/88, art. 150, III, “c”), o imposto em comento somente poderia ser exigido a partir de 01/01/2023. Não tendo siso observadas as normas de regência, se faz necessário o cancelamento dos lançamentos que embasam o feito executivo manejado pelo agravado. Ao final, requesta pela concessão de efeito suspensivo neste agravo de instrumento. No mérito, requer o integral provimento do recurso à baila “(...) para determinar a extinção da Execução Fiscal em tela, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC), uma vez que restou demonstrado de forma inequívoca a nulidade da CDA na qual se funda a Execução, conforme disposto nos artigos 174 e 156, inciso V, do Código Tributário Nacional (CTN).” É o relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (ID 55397715), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Cotejando detidamente as alegações da parte agravante com os elementos de prova por ela colacionados junto à exceção de pré-executividade oposta na origem, colhe-se que nas NF-es nos 000.002.054, 000.002.056, 000.002.131 consta como sendo emitidas pelo CNPJ no 08.804.421/0001-87, que é o da matriz da agravante. A recorrente alega que a CDA no 000008658935 é derivada justamente destas aludidas NF-es, mas que no título constituidor do respectivo crédito tributário consta o CNPJ no 08.804.421/0003-49 da filial, conforme documentos de ID 147866626. Há entendimento firmado perante o Superior Tribunal de Justiça (STJ) no sentido de "que a matriz não tem legitimidade para representar processualmente as filiais nos casos em que o fato gerador do tributo opera-se de maneira individualizada em cada estabelecimento comercial/industrial, uma vez que, para fins fiscais, matriz e filial são considerados entes autônomos" (vide AgRg no REsp 1.232.736/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 6.9.2013). A despeito do posicionamento adotado pelo Juízo a quo na decisão recorrida, que, por conta do princípio da unicidade, a pessoa jurídica responde como um todo (matriz e filiais) pelo adimplemento dos créditos tributários, de modo que eventual constrição pode alcançar qualquer dos CNPJs da matriz e/ou filiais, entendo que, neste caso concreto, desponta uma dúvida acerca da origem da CDA no 000008658935 que na linha do posicionamento majoritário do sodalício Superior retro mencionado justifica a concessão do efeito suspensivo postulado para melhor aferição da tese sustentada após a instauração do contraditório e da ampla defesa, facultando ao agravado oportunidade de contra-arrazoar os argumentos apresentados e trazer substratos fático-probatórios que reputar relevantes ao deslinde da controvérsia. Assim como a questão acima indicada, a NF-es nos 000.002.206, 000.002.164, 000.002.056, 000.001.842 (IDs 14786627/147866632) constam como natureza da operação: “Remessa de mercadoria ou bem para demonstração” e “Remessa em bonificacao, doacao ou brinde”, o que, prima facie, também reforça a necessidade do deferimento do provimento provisório de urgência para que os pontos remetidos à revisão sejam melhor sopesados após o resguardo da participação isonômica, dialética e influente das partes na construção do provimento jurisdicional de mérito. No que toca à inexigibilidade do ICMS-Difal com base da LC no 190/2023 no exercício do ano-calendário de 2022 são conhecidos os vários debates em torno de tal matéria. Os contribuintes normalmente alegam, em diversas pretensões ajuizadas nos últimos meses perante os Tribunais pátrios, que o ICMS é uma espécie tributária sujeita ao princípio da anterioridade em suas duas vertentes (anual e nonagesimal), restando a cobrança do ICMS-DIFAL, com base da LC no 190/2022, como violadora do aludido princípio, eis que o Fisco passou a exigi-lo dentro do mesmo exercício financeiro da edição da lei que o instituiu/regulamentou. Na apreciação de demandas deste viés, em momento algum se perde de vista os vetores normativos emanados do princípio da anterioridade (CF/88, art. 150, III, “b” e “c”), consagrado constitucionalmente, e que consubstancia garantia fundamental conferida aos cidadãos-contribuintes em face do poder de tributar do Estado, resguardando-os de eventuais surpresas e/ou arbitrariedades em suas esferas jurídicas e patrimoniais. Também é cediço que o ICMS, no contexto fiscal, ostenta relevante contribuição nas receitas tributárias locais, o que exige uma apreciação ainda mais prudente destas causas nas quais se busca a declaração de inexigibilidade de tributos, cujas decisões podem reverberar diretamente nas contas do erário. Estes questionamentos apesar de recentes já bateram a porta da Corte Constitucional por meio das ADIs 7.066, 7.070 e 7.078, nas quais se discute o momento a partir do qual os Estados poderão cobrar o diferencial de alíquota do ICMS com base na novel legislação, cujos pronunciamentos lá prolatados terão caráter vinculante e eficácia geral. Como os julgamentos destas mencionadas ADIs poderão até repercutir no deslinde desta lide, a depender das circunstâncias fático-processuais despontadas dos autos originários – sem olvidar de eventual distinção cabível no particular – o que reforça a concessão do efeito suspensivo para que o julgamento do mérito neste ponto já seja alinhado com a orientação emanada da Suprema Corte, de modo a evitar futuro rejulgamento do caso. Cumpre mencionar, por oportuno, que naqueles processos ainda não constam as respectivas certidões de trânsito em julgado, conforme informações disponibilizadas no sítio eletrônico do STF em 07/02/2024: https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6333675. Lado outro, na hipótese de desprovimento do presente recurso, ou provimento apenas parcial, a parte agravada poderá prosseguir com o feito executivo, com todos os consectários legais. Por todo o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO requerido pela agravante. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II c/c art. 183). Cumpra-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator